Tribunal: TJSP
Processo: 0006613-88.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/24 e foi deferida a progressão ao regime aberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Constitucionalidade da nova previsão legal, de aplicabilidade imediata, ante o seu caráter estritamente processual – Precedentes desta Colenda 9a

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Decisão em que foi reconhecida a inconstitucionalidade incidental parcial da Lei no 14.843/24 e foi deferida a progressão ao regime aberto com base em singelo atestado de boa conduta carcerária – Constitucionalidade da nova previsão legal, de aplicabilidade imediata, ante o seu caráter estritamente processual – Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal – Peculiaridades do caso concreto, contudo, que recomendam a realização do exame criminológico, a teor do regramento anterior à novel legislação – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Condenação pelo crime de roubo qualificado, a demonstrar a periculosidade concreta do sentenciado – Imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido.